Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS. DETALHES. NEGÓCIO. JURÍDICO. ÔNUS. AUTOR. JULGAMENTO. ANTECIPADO. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de cobrança com o fundamento de que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento da lide antecipadamente; (ii) saber se o autor desincumbiu-se do seu ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz não pode promover a audiência de instrução e julgamento se a questão versa apenas sobre a interpretação de documentos já produzidos pelas partes.
4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é do autor, de modo que os pedidos devem ser rejeitados quando ele não se desincumbe desse ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau promove o julgamento antecipado do feito quando a prova documental era suficiente para dirimir a controvérsia. 2. É ônus do contratado demonstrar que tem valores a receber em decorrência da realização de obras, pois este é um fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, 369, 370 e 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a.